Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024424-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (AGRAVADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (AGRAVADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANDREA DE ARRUDA MANVAILLER - CPF: 900.000.641-49 (ADVOGADO), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024424-14.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial

A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1024424-14.2020.811.0000

AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

AGRAVADOS:
ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO, ADRIANO POLTRONIERI E ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

Processo na Origem no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934.

Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto pela exequente

MONSANTO DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino.

AÇÃO
:
Execução no
0000386-91.2020.811.0005, código no 31934
, proposta por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
, aqui agravante, em face de
ANDERSON LANZONI
e de
GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de substituição processual no polo ativo da referida Execução e determinou a suspensão da hasta designada na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.

AGRAVO
: MONSANTO DO BRASIL LTDA alega, em síntese, que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças, juntado à Execução, se trata de documento desprovido de veracidade, autenticidade e de legitimidade, bem assim que constitui efetiva falsidade documental combinada com falsificação e ou montagem de assinatura (sem, inclusive reconhecimento de firma) do procurador judicial da empresa Monsanto, vale dizer, do advogado
Gustavo Tonel Kober
.

Ressalta que o crédito cedido corresponde à “
obrigação decorrente de título extrajudicial no 0000386-91.2007.8.11.0005, lastreada em Cédula de Produto Rural no 012/04, garantida por hipoteca cedular e aval, emitida por Anderson Lanzoni favoravelmente à Sontag Comércio e Representações Ltda e endossada à CEDENTE Monsanto.

Esclarece que foi expedida a Carta Precatória no 0002132-97.2009.8.11.0045, tramitando pela 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que visa a expropriação da garantia cedular hipotecária, consistente no imóvel da Matrícula 2.321 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT.

Alega que o juízo de origem
acolheu o pedido de substituição processual da agravante
pelos supostos cessionários
Aleksandro Marcelo de Souza e Odair Aparecido Busiquia
na Execução no 0000386-91.2007.8.11.0005, que persegue o débito de R$397.176,46 atualizado em março de 2017
e determinou a suspensão da hasta do imóvel rural denominado Fazenda Fênix I
, objeto da garantia cedular.

Insurge-se contra a substituição processual no polo ativo da Execução e a suspensão da hasta pública, sem ter sido oportunizada sua prévia manifestação, porquanto viola os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa.

Pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Intimada a fazer o preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação.

CONTRAMINUTA
(ID 73071982): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024424-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto pela exequente

MONSANTO DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino.

AÇÃO
:
Execução no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934, proposta por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
, aqui agravante, em face de
ANDERSON LANZONI
e de
GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de substituição processual no polo ativo da referida Execução e determinou a suspensão da hasta designada na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde
.

A agravante MONSANTO DO BRASIL LTDA alega, em síntese, que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças, juntado à Execução, pelo advogado
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, eventualmente firmada entre
Monsanto
– cedente – e
Aleksandro Marcelo de Souza e Odair Aparecido Busiquia
– cessionários -, se trata de documento desprovido de veracidade, autenticidade e de legitimidade, bem assim que traduz-se em efetiva falsidade documental combinada com falsificação e ou montagem de assinatura (sem, inclusive reconhecimento de firma) do procurador judicial da empresa Monsanto, vale dizer, do advogado
Gustavo Tonel Kober
.

Ressalta que o objeto do referido
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças
, que a exequente, aqui agravante, alega falsidade, diz respeito à cessão de direitos da “
obrigação decorrente da ação de execução de título extrajudicial no 0000386-91.2007.8.11.0005 em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, lastreada em
Cédula de Produto Rural no 012/04
, garantida por hipoteca cedular e aval, emitida por Anderson Lanzoni favoravelmente à SONTAG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e endossada à CEDENTE, com carta precatória no 0002132-97.2009.8.11.0045 tramitando pela 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, estando o processo em trâmite na Comarca deprecada visando a expropriação da garantia cedular hipotecária, consistente no imóvel da Matrícula 2.321 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT. Tramita, também, pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, processo no 0002843-28.2009.8.11.0005, ação de Embargos à Execução aparelhada pelos executados, ora em fase de cumprimento de sentença, visto a improcedência da ação;”.

Alega que o juízo de origem
acolheu
o pedido de substituição processual formulado pelos supostos cessionários
Aleksandro Marcelo de Souza e Odair Aparecido Busiquia
na Execução no 0000386-91.2007.8.11.0005, lastreada em Cédula de Produto Rural no 012/04, que persegue o débito de R$397.176,46 atualizado em março de 2017
e determinou
a suspensão da hasta do imóvel rural denominado Fazenda Fênix I, parte da Fazenda Barchi, localizada em Lucas do Rio Verde, com área de 700,00ha, matricula no 2.321 do CRIO de Lucas do Rio Verde, avaliado em 17.10.2017 em R$2.323.299,42 e atualizado em 18.9.2020 para R$2.563.689,82, designada para o dia 29.10.2020 às 13 horas e as 16 horas na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.

Aduz ser indevido o acolhimento, inclusive, sem ter sido oportunizada sua prévia manifestação, dos pedidos de substituição processual no polo ativo da Execução e de suspensão da hasta, máxime por se tratar de documento viciado, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças que serviu d base para a decisão impugnada, juntado pelos aqui agravados
Odair Aparecido Busiquia
e
Aleksandro Marcelo de Souza
, em que buscam demonstrar a formalização de aquisição de crédito da aqui agravante,
Monsanto
e, inclusive, de crédito dos procuradores da mencionada agravante.

Após destacar as várias falsificações eventualmente ocorridas na questionada cessão de crédito e pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Busca a
MONSANTO DO BRASIL LTDA
.
, aqui agravante,
o provimento do recurso
, para reconhecer a nulidade da cessão de créditos, bem assim, da substituição processual da agravante e ainda a revogação da decisão que determinou a suspensão da hasta pública do imóvel penhorado na execução.

A primeira alegação da agravante é que o documento apresentado pelos agravados de modo a comprovar a cessão de créditos que ensejou a substituição processual é na verdade uma fraude, porquanto o advogado que a subscreveu em nome da agravante teria tido sua assinatura falsificada.

Não comporta a estreita via do agravo de instrumento a discussão acerca da veracidade da assinatura aposta no documento, porquanto demanda dilação probatória, inclusive com análise técnica.

Desse modo não se faz possível averiguar, em que pese os vários detalhes apontados pela agravante, se a assinatura é efetivamente do causídico, mormente quando este afirma não ter assinado documento algum, até porque não tinha poderes para tal.

Essa questão e a necessidade da prova técnica, pelo que se observa, já é objeto de pleito formulado na origem, tanto pela agravante quanto pelo agravado, quando então poderá ser analisado o pedido de nulidade da cessão de créditos que embasou a exclusão da agravante da lide.

No entanto, faz parte do código de ritos processuais a vedação à decisão surpresa, ou seja, a exclusão da agravante do polo ativo da execução, sem a prévia intimação para exercer o contraditório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INCLUSÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A DEVEDORA NO POLO PASSIVO – INTIMAÇÃO A ESSE RESPEITO NÃO REALIZADA – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – PRINCÍPIOS VIOLADOS - DECISUM ANULADO –PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que se cuide de firma individual,
o deferimento do pedido de inclusão da empresa no polo passivo da lide para responder juntamente com a pessoa física sem a prévia intimação fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial
”. (N.U 1021211-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No caso, em que pese a agravante ter alegado na origem a nulidade da decisão que, além de excluí-la do polo ativo da execução, determinou a suspensão da hasta pública que tinha por objeto o imóvel dado em garantia na cédula executada, ainda não houve decisão revogatória do comando judicial recorrido.

De modo que a ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade de se manifestar sobre o documento apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

Portanto, a inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS - INOCORRÊNCIA
- DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC - NULIDADE
.

- O magistrado pode de ofício revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, se a beneficiária desse direito foi previamente ouvida sobre a questão e se ainda ficar comprovado que a situação financeira dela foi alterada (Lei n. 1.060/50, art. 8°).

-
Viola os princípios do contraditório e da não surpresa a decisão
que revoga a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte,
sem que a ela se tenha dado a oportunidade de se manifestar sobre a matéria
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.017252-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para declarar nula a decisão agravada, porquanto proferida em flagrante violação ao princípio da não surpresa e do contraditório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021